Tribunal: TJSP
Processo: 0004722-48.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de constrangimento ilegal superada – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.